Tribunal: STF
Processo: ARE 1273692
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - ATO ADMINISTRATIVO: REVISÃO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: DECADÊNCIA - PROGRESSÃO: POSSIBILIDADE - AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA: DECADÊNCIA - PROGRESSÃO NA CARREIRA - ESCOLARIDADE - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - CARGA HORÁRIA - REQUISITO LEGAL - PROVA INIDONEA.
    1. A Administração Pública tem o poder/dever de rever os seus atos, no prazo decadencial de 5 (cinco) anos, visando à manutenção da legalidade e regularidade dos atos administrativos, observado os princípios do contraditório e da ampla defesa (devido processo legal).
    2. O processo administrativo de revisão deve ser iniciado antes do quinquídio legal da data em que foi praticado o ato que se pretende anular.
    3. No Município de Belo Horizonte, a conclusão de curso de especialização com carga horária presencial mínima é requisito para a progressão por escolaridade do professor.
    4. É ônus do servidor comprovar o preenchimento dos requisitos da ascensão na carreira, fato constitutivo do seu direito.
    5. O certificado de conclusão do curso que veicula declaração incompatível com a situação tática é inidôneo para fundamentar a concessão da progressão.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 19, II; 22, XXIV; e 93, IX, da CF.
     O recurso não deve ser provido. Isso porque, para divergir do entendimento formado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação local aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nessa linha, veja-se a ementa do AI 793.978-AgR, julgado sob a relatoria da Ministra Rosa Weber: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. LEI MUNICIPAL Nº 7.169/1996. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 37, XIV, DA CARTA MAIOR. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 
    A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência desta Casa acerca do caráter infraconstitucional do debate atinente à interpretação dada pelo Tribunal de Justiça mineiro à progressão funcional prevista no art. 96 da Lei 7.169/96 do Município de Belo Horizonte. 
    A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo. Eventual violação oblíqua ou reflexa não viabiliza trânsito a recurso extraordinário. 
    Agravo regimental conhecido e não provido.” 
    Outros precedentes: AI 821.118-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 677.023-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 649.610-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.
    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Por fim, ressalto que a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal pressupõe que o acórdão recorrido tenha considerado válida lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator